Tribunal: TJMT
Processo: 1001258-49.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001258-49.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAYCON PAULO DIAS SILVA - CPF: 025.054.881-00 (APELANTE), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Indenização por Danos Morais – propaganda enganosa não configurada – dano moral -não ocorrência – sentença mantida – recurso DESprovido.

A propaganda chamou atenção do consumidor e este quando iniciou contratação teve a informação adequada do real valor do produto oferecido, como afirmado pelo mesmo em sua peça de ingresso;
assim, não verifico a indução do Apelante ao erro, posto que, obteve informações quanto ao correto preço do produto antes de finalizar sua aquisição.

Não se verifica a ocorrência do dano moral posto que o fato narrado pelo Apelante não ultrapassa a esfera de mero aborrecimento corriqueiro, ao qual nos encontramos todos predispostos a suportá-lo como consequências das relações sociais, sob o risco de banalização da configuração dos danos dessa natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MAYCON PAULO DIAS SILVA, em face de sentença prolata pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 1001258-49.2017.8.11.0002 - Ação de Indenização por Danos Morais - proposta em face de CIELO S.A - julgou improcedente referida ação.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que foi surpreendido por mensagens enviadas em seu celular com oferta /propaganda de produto com preço bastante vantajoso.

Que ao aderir ao produto, descobriu que o valor apontado não condizia com a realidade, visto que embora no texto comercial estivesse escrito “APENAS R$19,90 ” a realidade é que se tratavam não de “apenas ” R$19,90, mas de R$238,80 (duzentos e trinta e oito reais e oitenta centavos) divididos em 12 (doze) parcelas de R$19,90.

Defende a prática de propaganda enganosa; que no caso concreto, percebe-se a abordagem via mensagem direta no celular do Recorrente e em valor que não condiz com o valor real no ato da contratação; ainda, omissão de informações que também é caracterizada como propaganda enganosa e pode, inclusive, dependendo do aspecto envolvido, ser elevado a âmbito penal.

Sustenta a ausência de boa fé e dever de informação.

Que o “juízo quo” entendeu que não existia nos Autos material probante que eximisse a culpa da Recorrida, tendo vista que era seu dever como fornecedora informar corretamente sobre o seu produto e condições de venda, no momento da oferta.

Que a r. Sentença chega a qualificar a propaganda objeto da ação como “capenga ” e ainda assim, equivocadamente, não reconhece culpa da Recorrida.

Deste modo requer seja a Sentença reformada e a Recorrida condenada ante a flagrante ilegalidade.

Prequestiona art. 5o, V, X, da Constituição Federal de 1988, arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 85 do CPC.

Ainda, que restou vastamente demonstrado que a Recorrida cometeu ato ilícito civil atentatório contra a honra d o Recorrente, porém, o Juízo “a quo” não aplicou a devida reparação pecuniária ao ofendido, ora Recorrente.

Reiterar o pedido da gratuidade de justiça, vale dizer, já deferido nestes autos, com vistas a suprir o preparo do presente Recurso e demais emolumentos processuais, a teor do artigo 9o da Lei no 1.060/50, com redação introduzida pela Lei no 7.510/86 c/c art. 98 e incisos, bem como do art. 99 e parágrafos, da Lei de Regência.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida,

a fixação de quantum indenizatório no importe de no mínimo R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este, razoável e proporcional aos consabidos danos morais padecidos em face de propaganda enganosa, em plena consonância com a jurisprudência dominante deste nobre Colegiado Recursal.

Requer seja condenado o Recorrido a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor atualizado da causa, ou da condenação a ser fixada, em prol da Justiça, e respectivamente, para assim serem compensados com o mínimo de dignidade, o afinco e dedicação prestados pelo profissional causídico em defesa dos direitos do Recorrente.

Em caso de desprovimento do presente Recurso, a manifestação deste E. Tribunal de Justiça sobre a violação do art. 5o, V, X, da Constituição Federal de 1988, arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 85 do CPC.

Contrarrazões (id.n.o 73584505).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MAYCON PAULO DIAS SILVA, em face de sentença prolata pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que nos autos n.o 1001258-49.2017.8.11.0002 - Ação de Indenização por Danos Morais - proposta em face de CIELO S.A -

julgou improcedente referida ação.

Pretende o Apelante a condenação da Apelada no importe de no mínimo R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este, razoável e proporcional aos consabidos danos morais padecidos em face de propaganda enganosa.

Alega em sua inicial que no mês de Novembro/2016, o Reclamante começou a recebeu mensagens pelo aplicativo, no visor do seu celular (conforme será demonstrado no documento em anexo), seria uma NOTIFICAÇÃO dizendo: “Ø PROMOÇÃO CIELO: Solicite o LEITOR no seu Cielo Mobile por APENAS R$19,90 e faça suas vendas no debito e receba em 24 horas na sua conta!”

Pois bem.

Nos termos do art. 31 do Código de Defesa do Consumidor, “a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características e qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre o risco que apresentam a saúde e segurança dos consumidores”.

Acerca da publicidade O art. 37, §1o do CDC estabelece:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§1o É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

Em que pese a ausência de clareza na propaganda veiculada pela Apelada, não verifico a intenção de engano, posto que, quando do acesso ao sistema para aquisição do produto, todas as informações são prestadas, fato este inclusive confirmado pelo Apelante
(id.n.o 73582497-pág.4):
“
ao iniciar a contratação dos serviços de LEITOR Mobile, descobriu que o valor NÃO seria APENAS R$19,90 e sim o valor de 24 parcelas de R$19,90.”
(grifei)

Ou seja, a propaganda chamou atenção do consumidor e este quando iniciou contratação teve a informação adequada do real valor do produto oferecido, como afirmado pelo mesmo em sua peça de ingresso;
assim, não verifico a indução do Apelante ao erro, posto que, obteve informações quanto ao correto preço do produto antes de finalizar sua aquisição.

Desta feita, no caso ora em análise, não se verifica a ocorrência do dano moral posto que o fato narrado pelo Apelante não ultrapassa a esfera de mero aborrecimento corriqueiro, ao qual nos encontramos todos predispostos a suportá-lo como consequências das relações sociais, sob o risco de banalização da configuração dos danos dessa natureza.

É preciso destacar que o dano moral é a privação ou diminuição daqueles bens que tem valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra etc.

Mister destacar a lição do Professor Desembargador Sérgio Cavalieri Filho sobre a matéria:

“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia -dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até em ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.”

O Apelante diante da propaganda veiculada deveria ter denunciado a Apelada junto ao PROCON afim de que fosse apurado e estabelecido multa administrativa pelo órgão competente.

Desta feita, não verificando a ocorrência do dano moral posto que o fato narrado pelo Apelante não ultrapassa a esfera de mero aborrecimento corriqueiro, deve a sentença apelada ser mantida.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso e mantenho incólume a sentença de piso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021